Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. Corte de exemplares arbóreos e parcelamento irregular de lote. As provas trazidas aos autos não foram capazes de abalar a presunção de legitimidade do ato praticado. Mantida a sentença. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.